Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708104-74.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O prazo para o Distrito Federal apresentar contrarrazões finda em 25/11/2025. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator